Tribunal: TJSP
Processo: 1014900-61.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação cominatória e indenizatória – Veículo adquirido de comerciante, através de financiamento com o Itaucard S/A, mesmo com gravame pré-existente do Banco Bradesco S/A, o que impediu sua transferência à autora quando quitada a obrigação – Acolhimento integral - Responsabilidade de todas as rés pelo impedimento de transferência do bem para a autora - Prejuízo moral evidenciado

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação cominatória e indenizatória – Veículo adquirido de comerciante, através de financiamento com o Itaucard S/A, mesmo com gravame pré-existente do Banco Bradesco S/A, o que impediu sua transferência à autora quando quitada a obrigação – Acolhimento integral - Responsabilidade de todas as rés pelo impedimento de transferência do bem para a autora - Prejuízo moral evidenciado e indenização fixada dentro de critérios razoáveis e proporcionais – Sentença mantida – Recursos de apelação e adesivo improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000998923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014900-61.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes/apelados
BANCO BRADESCO SA e BANCO ITAUCARD S/A, é apelada/apelante SIMONE
PIVA PEREZ (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado MARCOS PAULO CORREA
MOTORS, NA PESSOA DE MARCOS PAULO CORREA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E LUIS
FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1014900-61.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15.027 2/11
VOTO No 15.027
Apelação Cível no 1014900-61.2016.8.26.0114
Comarca de Campinas / 4a Vara Cível
Apelantes e apelados: Banco Bradesco S/A., Banco Itaucard S/A. e
Simone Piva Perez e Marcos Paulo Correia Motors.]

COMPRA E VENDA
Ação cominatória e indenizatória

Veículo adquirido de comerciante, através de financiamento com
o Itaucard S/A, mesmo com gravame pré-existente do Banco
Bradesco S/A, o que impediu sua transferência à autora quando
quitada a obrigação Acolhimento integral - Responsabilidade de
todas as rés pelo impedimento de transferência do bem para a
autora - Prejuízo moral evidenciado e indenização fixada dentro
de critérios razoáveis e proporcionais
Sentença mantida

Recursos de apelação e adesivo improvidos.
Sentença proferida a fl. 316/21 acolheu ação
indenizatória proposta por Simone Piva Peres contra M1 Motors
(Marcos Paulo Correia Motors), Itaucard S/A. e Banco Bradesco S/A.,
para determinar a baixa de gravame e transferência de veículo para
ela, condenando as rés em indenização por danos morais de R$
10.000,00, atualizados, com juros a contar da primeira citação,
despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em 12%
sobre o valor da causa.
Apelam as partes.
O Banco Bradesco S/A. argumenta ser parte
ilegítima passiva, uma vez que a autora adquiriu o veículo do M1
Motors, através de financiamento com o Itaucard S/A. Afirma que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1014900-61.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15.027 3/11
caberia ao proprietário anterior quitar as parcelas do financiamento e
comunicar o fato ao Detran, para baixa do gravame. No mérito,
sustenta que os fatos descritos pela autora não superaram meros
dissabores da vida em sociedade, não havendo dano moral, ainda
mais em valor elevado.
O Banco Itaucard S/A. recorre, para a reforma do
resultado. Sustenta que sua participação se limitou à mera
disponibilização dos valores necessários à efetivação da aquisição do
veículo, e que a M1 Motors assumiu a responsabilidade pela
existência de gravame anterior. Tendo cumprido integralmente sua
obrigação contratual, não pode responder por fatos aos quais não deu
ensejo. Impugna a indenização concedida.
Adesivamente, recorre a autora para a elevação da
indenização por danos morais a valor correspondente a 20 salários
mínimos.
Recursos tempestivos, preparados os dois primeiros
e isento o adesivo, ausentes contrarrazões do Banco Bradesco S/A.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Narrava a petição inicial que em 25.1.2013 a autora
adquiriu da M1 Motors, o veículo GM Corsa, placas EAV3229, com
financiamento junto ao Banco Itaucard S/A., em 24 parcelas (fl. 19).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1014900-61.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15.027 4/11
Em 13.11.2014 a M1 Motors, apresentou uma
declaração dizendo que, por um lapso de sua parte “o recibo de
venda fora preenchido no nome da empresa, que gerou o gravame
em nome do comprador (fl. 20).
A autora quitou o financiamento contraído, mas não
recebeu a transferência do veículo, mesmo com a reclamação
efetivada junto ao PROCON (fl. 21/9) e ingressou em juízo para
aquela finalidade.
Em cumprimento ao despacho de fl. 32 a autora
emendou a inicial, para incluir no polo passivo o Banco Bradesco S/A.
em razão do gravame do veículo, por ele determinado.
A alienante do bem, a negociante de veículos, em
local incerto, foi citada por edital e defendida por curador especial,
que contestou a ação por negação geral.
A ação foi acolhida, com esta fundamentação:
Rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade
passiva
invocada por ambas as instituições financeiras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1014900-61.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15.027 5/11
O Banco Itaú é parte legítima, pois permitiu o
financiamento de veículo com gravame de outro banco. O Banco
Bradesco, por sua vez, foi responsável por incluir o gravame sobre o
automóvel, razão pela qual também deve figurar no polo passivo da
ação.
Afasto, igualmente, a preliminar de falta de interesse
de agir. A autora procurou previamente o PROCON para tentar
resolver seu problema (fls. 21/26 e 27/29), o que basta para
demonstrar que a existência de uma pretensão resistida e afastar a
tese do Bradesco.
No mérito, a ação procede.
Depreende-se dos autos que a autora comprou da
empresa M1 Motors (revendedora) um veículo financiado pelo Banco
Itaucard e com gravame inserido pelo Banco Bradesco, ou seja,
adquiriu através de financiamento bancário um veículo usado e
anteriormente financiado por outra instituição financeira, sem que
houvesse a quitação do contrato anterior.
Além disso, verifico que, embora a autora tenha
quitado o contrato de financiamento com o Itaucard, conforme
informação extraída do site do próprio banco (fls. 288), até o momento
não conseguiu transferir o veículo para o seu nome, seja porque o
revendedor não lhe entregou a documentação necessária para
regularizar a situação, seja porque o gravame instituído pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1014900-61.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15.027 6/11
Bradesco ainda persiste sobre o veículo, seja porque o banco
financiador não lhe entregou o termo de quitação.
Com relação a eventual débito existente perante o
Bradesco, a autora trouxe aos autos impressos de telas do site, nos
quais é possível constatar a inexistência de carnês ou boletos a
serem exibidos, o que leva a crer que aquele contrato já está quitado
ou foi extinto por outro motivo (fls. 289).
Nota-se que os bancos sequer se manifestaram
sobre esses documentos. Aliás, em sua defesa, não trouxeram
nenhum fato impeditivo ao direito da autora, como o inadimplemento
do contrato ou pendência de alguma obrigação. Pelo contrário, se
limitaram a invocar teses para se eximir de qualquer responsabilidade
pela regularização da situação.
A
negativa
geral
apresentada
em
favor
da
revendedora, por sua vez, não a socorre. Provada a quitação do
preço, cabia-lhe demonstrar que tomou as providências necessárias
para entregar a documentação veicular ao comprador.
Logo,
todos
os
fornecedores
dessa
relação
complexa que envolveu a revenda do veículo à autora devem
responder.
Os contratos de compra e venda e de financiamento
são coligados e integram uma mesma transação comercial global.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1014900-61.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15.027 7/11
Nessa relação o banco libera o valor da venda do veículo à empresa
revendedora, que por sua é responsável pela tradição e pela entrega
dos documentos necessários à transferência da propriedade do bem
ao comprador.
O Itaucard, como instituição financiadora, deveria
zelar pela regularidade do bem quando repassou o valor à
revendedora. Assim, ao possibilitar o financiamento de um veículo
usado e financiado (cláusula D.2 fls. 174), o banco assumiu os riscos
da existência desse gravame anterior e deve responder pelos vícios
do contrato principal juntamente com a revendedora.
A revendedora, por sua vez, jamais poderia ter
vendido um veículo que estava financiado a terceiro, com outro
banco, sem a quitação do contrato anterior, ainda que desse ciência
dessa situação ao consumidor.
Por fim, destaco o art. 9o da Resolução no 320/2009
do CONTRAN, que determina que é da instituição financeira o dever
de providenciar a baixa do gravame do veículo inserido a esse título,
após o cumprimento das obrigações por parte do devedor. Nesse
sentido já se decidiu o E. TJSP:
“DANOS MORAIS - Falha na prestação de serviço -
Ausência de baixa no gravame existente sobre o
veículo, mesmo após a quitação do contrato

Procedência - Inconformismo em relação ao valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1014900-61.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15.027 8/11
indenização e da sucumbência - Valor fixado que se
mostra insuficiente para reparar os danos descritos
majoração do valor para R$ 10.000,00, observando-
se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade -
Honorários advocatícios bem fixados - Sentença
parcialmente reformada - Recurso parcialmente
provido para os fins acima.” (TJSP; Apelação
1005272-30.2017.8.26.0529; Relator(a): Heraldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santana de Parnaíba - Vara Única;
Data do Julgamento: 24/10/2018; Data de Registro:
24/10/2018)
“No
mais,
sendo
inequívoca
a
quitação
do
financiamento, é obrigação do requerido dar baixa no
gravame
pendente
sobre
o
veículo,
independentemente de comprovação de envio de
carta de opção de compra pelo autor. É obrigação do
credor promover a baixado gravame de forma
automática e eletronicamente, nos termos do art. 9o
da Resolução CONTRAN no 320, de 05 de junho de
2009 ('Após o cumprimento das obrigações por parte
do devedor, a instituição credora providenciará,
automática e eletronicamente, a informação da baixa
do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de
trânsito no qual o veículo estiver registrado e
licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias').” (TJ-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1014900-61.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15.027 9/11
SP, Apelação no 1028719-68.2015.8.26.0577, 29a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. FORTES
BARBOSA, j. 28/02/2018).
É certo, portanto, que incumbia ao Banco Bradesco
realizar a baixa da restrição de alienação, não lhe sendo permitido
transferir tal ônus ao comprador, o qual já cumpriu com sua obrigação
de pagar pelo financiamento do veículo.
Nenhum dos integrantes dessa complexa relação
jurídica cumpriu com sua obrigação e, portanto, todos devem
responder de forma objetiva e solidária pelos danos que sua desídia
causou à autora.
Evidente o dano moral. A autora pagou por um bem
e se viu impossibilitada de regularizar a propriedade dele, pois
nenhum dos três participantes do negócio se dispõe a cumprir sua
obrigação. Além disso, se viu obrigada a recorrer ao Procon e, em
seguida, ao Poder Judiciário para resolver a desgastante situação.
Para o cálculo da indenização por danos morais
inexistem
parâmetros
legais,
cabendo
ao
magistrado,
em
consideração às circunstâncias de cada caso, arbitrar o quantum. É
preciso, em cada situação, ter em mente o grau de culpa do ofensor,
as consequências do ilícito e as condições econômico-financeiras
tanto do ofensor como do ofendido, dentro do duplo escopo deste tipo
de indenização, que é compensar a vítima e servir ao ofensor como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1014900-61.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15.027 10/11
fator desestimulante de reiteração da falta. A indenização não pode
ser tão alta, a ponto de gerar enriquecimento sem causa à vítima,
nem tão baixa, a ponto de não servir para compensar a dor da vítima
e para mostrar ao infrator que não vale a pena persistir na ilicitude.
Nesse diapasão, arbitro a indenização por danos morais em R$
10.000,00.
E a decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, não comportando provimento os recursos.
O do Banco Bradesco porque, até onde se sabe, o
veículo permanecia registrado em seu nome (fl. 260), situação agora
resolvida com ofício expedido para que o Detran o transfira para a
autora (fl. 327 e 402). Além disso ele não prova motivo para a
manutenção desde apontamento.
O Itaucard argumenta no apelo que não havia este
gravame junto ao Bradesco quando firmado o financiamento, mas isto
não ficou claro com a prova documental produzida. Se ele, mesmo
assim, efetuou o financiamento, acabou por contribuir para a situação
de dificuldade sofrida pelo autor.
E o prejuízo moral se evidenciou, pois se viu
impedida a autora da ação de transferir o veículo para seu nome, por
responsabilidade das Rés, em particular da vendedora, só

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1014900-61.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15.027 11/11
solucionada com a prolação de sentença.
Por fim, o valor arbitrado na sentença, a tal título,
não merece qualquer alteração, uma vez que observados os
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade, critérios
adequados à situação vivenciada, pela autora, não comportando,
portanto, alteração alguma.
São elevados os honorários de advogado devidos
pelas rés para 15% do total da condenação por prejuízo moral.
A autora responde por honorários de advogado de
mil reais (R$1.000,00), atualizados desta data, observada a
gratuidade.
Por estas razões meu voto nega provimento aos
recursos.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador